Tribunal: TJDFT
Processo: 0746514-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO OCULTAÇÃO BENS. PENA DE SONEGADOS. NECESSIDADE AÇÃO PRÓPRIA. INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS. VALOR A SER RESTITUÍDO AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DECISÃO QUE GEROU A OBRIGAÇÃO.
1. A aplicação da pena de sonegados exige ação própria, dotada de contraditório e dilação probatória.
2. Uma vez que a obrigação de restituir os valores ao quinhão hereditário surgiu apenas com o advento da decisão recorrida, verifica-se correta a determinação de incidência dos juros moratórios com o trânsito em julgado da decisão agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.